Tribunal: TJDFT
Processo: 0701947-70.2023.8.07.0002
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO. CONSUMO NÃO REGISTRADO. RETIRADA DO MEDIDOR. ANÁLISE TÉCNICA. MODIFICAÇÃO DA DATA DA PERÍCIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE DA COBRANÇA.
1. As concessionárias de energia elétrica, ao constatar indício de situação irregular na unidade consumidora, têm o dever de adotar as providências necessárias para apurar o consumo não faturado ou faturado a menor.
2. No entanto, para comprovar as inconsistências, a distribuidora deve seguir o procedimento previsto na Resolução Normativa 1.000/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), sob pena de nulidade do ato administrativo e a consequente desconstituição do débito.
3. Conforme o art. 592 da mencionada Resolução, o medidor ou demais equipamentos de medição podem ser retirados para realização de avaliação técnica. Nessa situação, o consumidor deve ser notificado sobre o local, data e horário da avaliação técnica com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência.
4. No caso, por ocasião da inspeção, o medidor foi retirado, sendo a autora cientificada de que a avaliação/perícia técnica seria realizada na empresa ré no dia 21/11/2022. Contudo, a avaliação técnica foi realizada em 29/11/2022, ou seja, em data diferente daquela informada, sem a presença da autora.
5. Nesse cenário, caberia à ré demonstrar que notificou a autora, com 10 (dez) dias de antecedência, acerca da modificação da data, a fim de que, caso ela desejasse, pudesse acompanhar, pessoalmente ou através de representante nomeado, a realização da avaliação técnica, nos termos do art. 592, IV, da Resolução n. 1.000/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica, ônus do qual não se desincumbiu.
6. Assim, ausente essa comprovação, o ato administrativo que subsidiou a cobrança do débito é nulo, por ofensa ao devido processo administrativo, garantia prevista no art. 5o, LV, da Constituição Federal, porquanto a inobservância dos critérios previstos na legislação de regência causou efetivo prejuízo à consumidora, na medida em que não teve a possibilidade de acompanhar o procedimento de análise técnica no laboratório da ré, inclusive com perito particular, dificultando o exercício do contraditório.
7. Apelação conhecida e não provida.